Tribunal: TJDFT
Processo: 0003473-69.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO.

1. Rechaça-se a tese de intempestividade do apelo quando se observa que foi interposto dentro do prazo recursal.

2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.

3. Os alimentos fixados no importe de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo, a ser pago aos quatro filhos menores, mostram-se adequados e compatíveis com as despesas indicadas pela Genitora e com a capacidade econômica do Alimentante, que demonstrou deter elevada movimentação bancária, sem comprovar a aplicação desses recursos no fomento do negócio por ele desenvolvido.

4. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.